Tribunal: STF
Processo: RE 1416539
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-22
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CREDITAMENTO PIS/COFINS. ALÍQUOTA ZERO. DECRETO Nº 8.426, DE 2015. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA MERAMENTE REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. RECEITAS FINANCEIRAS. RESTABELECIMENTO DAS ALÍQUOTAS. DECRETO Nº 8.426/15. ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO RFB Nº 8/15. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA NÃO CUMULATIVIDADE, DA IRRETROATIVIDADE, DA SEGURANÇA JURÍDICA E DO DIREITO ADQUIRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. 



    1. O Decreto nº 8.426/15, editado com fundamento no art. 27, § 2º, da Lei nº 10.865/04, não implicou em ofensa ao princípio da legalidade, uma vez que não promoveu a majoração ou a instituição de novo tributo, mas apenas o restabelecimento de alíquota cuja cobrança já estava autorizada pela legislação, na medida em que os elementos essenciais para a validade e exigibilidade do tributo (hipótese de incidência, sujeição passiva, alíquota e base de cálculo) foram devidamente definidos pelas Leis nº 10.637/02 e nº 10.833/03. 



    2. O regime não cumulativo do PIS e da COFINS foi relegado à disciplina infraconstitucional. Logo, a lei pode estabelecer as despesas que serão passíveis de gerar créditos, bem como modificar o regime, introduzindo novas hipóteses de creditamento ou revogando outras, pois não existe direito adquirido a determinado regime legal. Assim, não havendo previsão legal para apuração de créditos de PIS e COFINS sobre as receitas financeiras, resta inviável o creditamento pleiteado. 



    3. Embora o caput do art. 27 da Lei nº 10.865/04 contenha previsão para que o Poder Executivo autorize o desconto de crédito relativamente às despesas financeiras auferidas pela pessoa jurídica sujeita ao regime não cumulativo do PIS e da COFINS, trata-se de mera faculdade, sem correspondência com o restabelecimento ou a redução de alíquotas prevista no § 2º. 



    4. O Ato Declaratório Interpretativo RFB nº 8/15 não afronta o disposto no art. 149, § 2º, inc. I, da CF ou o que decidido pelo STF no RE nº 627.815, porquanto a operação de exportação, à qual encontra-se atrelada uma operação de câmbio, sujeita a variações positivas ou negativas, esgota-se com o recebimento do preço. Após esse momento o exportador pode dar a destinação que quiser ao valor recebido, inclusive aplicando-o em instituição financeira no exterior, de modo que, por não mais estar atrelado a uma operação de importação, tal investimento não pode ser considerado como receita de exportação. 



    5. No âmbito tributário, aplica-se a lei tributária vigente no momento em que se aperfeiçoa o fato gerador. 



    6. Relativamente ao PIS e à COFINS não cumulativas, o fato gerador ocorre na data do efetivo recebimento das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, de modo que é a lei vigente neste momento que deve ser observada e não aquela em vigor na data da formalização dos contratos financeiros. 



    7. As receitas financeiras auferidas a partir 1º-07-2015, ou seja, após a edição e vigência do Decreto nº 8.426/15, deverão ser tributadas na forma prevista nesse decreto, ainda que o contrato do qual decorrem tenha sido celebrado na vigência do Decreto nº 5.442/05, não havendo falar em ofensa aos princípios da irretroatividade, da segurança jurídica e do direito adquirido. 



    8. Sentença mantida.” (e-doc. 120, p. 9-10).



    2. Nas razões do recurso (e-doc. 150), interposto com base no art. 103, inc. III, al. “a” do permissivo constitucional, sustenta-se violação ao art. 195, § 12, da Constituição da República. Assevera existência de repercussão geral pela discussão quanto à inconstitucionalidade do Decreto nº 8.426, de 2015, e dos arts. 21 e 37 da Lei nº 10.865, de 2004, que afetam todas as empresas brasileiras sujeitas ao regime não-cumulativo do PIS e da Cofins que auferem receitas financeiras, tendo sido eleito Tema RG nº 939 como representativo da matéria. 



    3. Alega, em síntese, que o Decreto nº 8.426, de 2015, ao restabelecer as alíquotas de PIS e Cofins em 0,65% e 4%, respectivamente, incidentes sobre as receitas financeiras da pessoa jurídica, acabou por violar os princípios da legalidade, da não cumulatividade, da segurança jurídica, do direito adquirido e da irretroatividade das leis (arts. 5º, inc. XXXVI, 149, § 2º, inc. I, 150, inc. I, 195, § 12, da CRFB, 97, incs. II e IV, do CTN).



    4. Assevera que deve ser reconhecida a inconstitucionalidade do Decreto nº 8.426, de 2015, que majorou as alíquotas do PIS e da Cofins incidentes sobre receitas financeiras (antes fixadas em zero) e dos arts. 21 e 37 da Lei nº 10.865, de 2004. Defende a exclusão das despesas financeiras da base de cálculo de PIS e Cofins. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento de seu direito de aplicar a alíquota zero do PIS e da Cofins sobre as receitas financeiras decorrentes de contratos celebrados anteriormente à publicação do Decreto n. 8.426, de 2015. 



    5. Houve contrarrazões ao recurso (e-doc. 160).



    6. Em seguida, o Tribunal de origem determinou o sobrestamento do recurso até o julgamento do Tema nº 939 do ementário de Repercussão Geral - Possibilidade de as alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS serem reduzidas e restabelecidas por regulamento infralegal, nos termos do art. 27, § 2º, da Lei n. 10.865/2004 (e-doc. 224). Após a conclusão da tese pelo STF, a Corte de origem, inicialmente, negou seguimento ao recurso extraordinário, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com o referido precedente (e-doc. 244).



    7. Inconformado, o recorrente interpôs agravo interno, aduzindo a admissão do julgamento de pedido subsidiário, consistindo no “direito de aplicar a alíquota zero do PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras decorrentes de contratos celebrados anteriormente à publicação do Decreto nº 8.426/15". O Vice-Presidente do Tribunal manteve a negativa de seguimento quanto à matéria submetida ao referido tema de repercussão geral, admitindo-o quanto ao pedido subsidiário (e-doc. 244).



    8. Em nova manifestação, o recorrente aduz que o pedido subsidiário deste recurso extraordinário difere da matéria tratada no Tema RG nº 939. Conclui que a aplicação da majoração das alíquotas de PIS e Cofins a “receitas financeiras de decorrentes de contratos firmados sob o manto da legislação anterior, viola a segurança jurídica, o direito adquirido e a irretroatividade legal (arts. 5º, XXXVI, e 150, III, “a”, da CF/88)” (e-doc. 266).



    É o relatório.



    Decido.



    9. Depreende-se do trecho do voto impugnado, a seguir transcrito, que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto 8.426, de 2015, Leis nº 10.637, de 2002, e nº 10.833, de 2003, e Ato Declaratório Interpretativo RFB nº 8, de 16/11/2015), consignou a ausência de direito da parte recorrente de aplicar a alíquota zero do PIS e da Cofins sobre as receitas financeiras decorrentes de contratos celebrados anteriormente à nova legislação de regência:



    “Quanto ao Ato Declaratório Interpretativo RFB nº 8, de 16-11-2015, assim dispôs o seu art. 1º, in verbis: 



    'Art. 1º Para fins de aplicação da alíquota zero da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre as receitas financeiras decorrentes de variações monetárias, em função da taxa de câmbio, de operações de exportação de bens e serviços para o exterior a que se refere inciso I do § 3º do art. 1º do Decreto nº 8.426, de 1º de abril de 2015, devem ser consideradas as variações cambiais ocorridas até a data do recebimento pelo exportador dos recursos decorrentes da exportação. 



    Parágrafo único. O benefício de que trata o caput não alcança as variações cambiais ocorridas após a data de recebimento pelo exportador dos recursos decorrentes da exportação.' 



    Tal Ato, ao contrário do que alega a impetrante, não afronta o disposto no art. 149, § 2º, inc. I, da CF ou o que decidido pelo STF no RE nº 627.815, porquanto, como bem apontou a autoridade impetrada, em suas informações, a operação de exportação, à qual encontra-se atrelada uma operação de câmbio, sujeita a variações positivas ou negativas, 'esgota-se com o recebimento do preço.' Após esse momento o exportador pode dar a destinação que quiser ao valor recebido, inclusive aplicando-o em instituição financeira no exterior, de modo que, por não mais estar atrelado a uma operação de exportação, tal investimento não pode ser considerado como 'receita de exportação'. Portanto, não vislumbro a inconstitucionalidade aventada. 



    Por fim, tenho que a tributação das receitas financeiras decorrentes de contratos celebrados anteriormente à vigência do Decreto nº 8.426/15 pelo PIS e pela COFINS não ofende os princípios da irretroatividade das normas, da segurança jurídica e do direito adquirido. 



    É que o fato gerador das aludidas contribuições é'o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica', conforme expressamente previsto no art. 1º das Leis nº 10.637/02 e 10.833/03, e se perfectibiliza no momento em que tais valores ingressam no patrimônio do contribuinte, independentemente da data em que celebrado o contrato do qual resultaram. 



    Com efeito, o fato gerador das contribuições PIS e COFINS não é a celebração do negócio jurídico, mas o recebimento das receitas dele decorrentes. Assim, a lei a ser aplicada ao caso é aquela vigente no momento da ocorrência do fato gerador, ou seja, quando as receitas ingressaram no patrimônio da empresa e não aquela do momento da contratação do negócio. 



    Impende destacar, por oportuno, nos termos do disposto no art. 123 do CTN, que as convenções particulares não podem ser opostas ao fisco para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. Os contratos firmados entre particulares não se confundem com o vínculo mantido entre o contribuinte e o Fisco. São relações jurídicas autônomas e independentes. 



    Assim, não há ofensa aos princípios da irretroatividade tributária, da segurança jurídica e do direito adquirido, considerando que o Decreto nº 8.426/15 alcança apenas os fatos geradores ocorridos a partir de sua vigência, mesmo que o negócio jurídico que lhes deu origem tenha sido firmado em data anterior.: (...)” (e-doc. 120, p. 6-7)



    10. À evidência, o esforço argumentativo constante das razões recursais — impossibilidade de a recorrente aplicar a alíquota zero ao PIS e à Cofins sobre receitas financeiras decorrentes de contratos celebrados antes da publicação do Decreto nº 8.426, de 2015 —, repousa, sobremaneira, na legislação de regulamentação dos tributos debatidos, de modo que eventual ofensa ao Texto Constitucional ocorreria de maneira indireta ou reflexa. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. RECEITAS FINANCEIRAS. ALÍQUOTA. REDUÇÃO E RESTABELECIMENTO POR ATO INFRALEGAL. ARTIGO 27, § 2º, DA LEI FEDERAL. 10.865/2004. LEGALIDADE. TEMA 939 DE REPERCUSSÃO GERAL. DESPESAS FINANCEIRAS. CREDITAMENTO. RESTRIÇÃO. ARTIGOS 3º, V, DAS LEIS FEDERAIS 10.637/2002 E 10.833/2003 (NA REDAÇÃO DA LEI 10.865/2004). VALIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELO CONTRIBUINTE A PARTIR DO ADVENTO DO DECRETO 8.426/2015, PORÉM RELATIVAS A CONTRATOS CELEBRADOS EM MOMENTO ANTERIOR. IRRETROATIVIDADE DA LEI E DIREITO ADQUIRIDO. AUTONOMIA DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO”. 



    (RE nº 1.122.515 AgR/PR, Rel. Min. Kuiz Fux, Primeira Turma, j. 28/11/2022, p. 01/12/2022; grifos nossos)



    11. Além disso, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, inc. XXXVI, e ao art. 150, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o apelo extremo não tem chances de êxito, considerando que esta Corte, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT, Tema RG nº 660, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator